Tribunal: TJBA
Processo: 0570979-24.2014.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0570979-24.2014.8.05.0001.4.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: VIA CELERE BRASIL 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE CARVALHO LIMA

EMBARGADO: LUCCIOLA PARTICIPACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração nº
0570979-24.2014.8.05.0001.4
, em que é embargante
SPE PREMIÈRE JAGUARIBE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
e em que é embargado
LUCCIOLA PARTICIPAÇÕES LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça